Tribunal: TJBA
Processo: 8019085-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019085-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: JOSE AUGUSTO DE SOUSA TERENCIO

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE SOUSA TERENCIO, MARIA CLARA ROCHA TERENCIO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 722 DO STJ. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão e acolheu pedido reconvencional do réu para condenar o autor ao pagamento do valor de mercado do veículo apreendido, com custas e honorários advocatícios. O acórdão deu parcial provimento à apelação, julgando procedente a demanda apenas para inverter os ônus sucumbenciais. Após interposição de recurso especial e decisão do 2º Vice-Presidente do TJBA, os autos retornaram para eventual juízo de retratação à luz do Tema 722 do STJ.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se, à luz do Tema 722 do STJ, é válida a purgação parcial da mora pelo devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária celebrado na vigência da Lei 10.931/2004.

III. Razões de decidir

A tese firmada pelo STJ no Tema 722 estabelece que o devedor fiduciário deve, no prazo legal, pagar a integralidade da dívida apresentada e comprovada pelo credor na inicial para purgar a mora, sendo insuficiente o pagamento parcial.

No caso concreto, o valor apresentado pelo banco na inicial foi de R$ 1.923,55, enquanto o devedor efetuou pagamento de apenas R$ 1.618,11, evidenciando o descumprimento da exigência legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária celebrado na vigência da Lei 10.931/2004 exige o pagamento integral da dívida apresentada e comprovada pelo credor na inicial, nos termos do Tema 722 do STJ. 2. É insuficiente o pagamento parcial dos valores vencidos para afastar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 56; Código de Processo Civil, arts. 1.030, II, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22/10/2014 (Tema 722); TJBA, Apelação nº 0507268-44.2018.8.05.0150, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 17/09/2024; TJBA, Apelação nº 0529540-91.2018.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 29/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EXE
R
CER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do
R
elator.